Tribunal: TJDFT
Processo: 0713341-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. ORDEM DENEGADA.
1. Segundo o artigo 528, §3o, do Código de Processo Civil, é cabível prisão civil na hipótese de o “devedor não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita”.
2. Evidenciada a recalcitrância em cumprir a obrigação alimentar imposta, e não tendo sido aceita a justificativa do devedor, resta autorizada a adoção da medida extrema da prisão como meio eficaz de coação para a quitação do débito.
3. Ordem denegada.